Tribunal: TJBA
Processo: 8088095-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088095-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO SOUZA RANGEL

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RELATIVA A CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida em ação voltada à revisão dos valores de conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta a ocorrência de contradição, argumentando inexistir prova documental de saque integral em 1988 e defendendo que a contagem do prazo prescricional deveria iniciar-se apenas em 2019, quando de sua aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há contradição na decisão embargada ao reconhecer como marco inicial da prescrição o saque integral dos valores do PASEP em 1988, e não a aposentadoria em 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e só se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O extrato bancário juntado aos autos comprova o saque integral realizado em 10/11/1988, data em que o participante obteve ciência inequívoca do saldo.

5.
O levantamento ocorreu em razão do casamento, hipótese prevista na legislação do PASEP (LC nº 26/1975) como autorizadora do saque integral.

6.
O entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ determina que a prescrição se inicia no momento da ciência inequívoca da lesão, o que, no caso, ocorreu em 1988, e não em 2019.

7.
A alegação de contradição busca rediscutir o mérito já apreciado, não se configurando hipótese de cabimento dos aclaratórios.

8.
Embargos manifestamente protelatórios podem ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos sob n. 8088095-12.2024.8.05.0001 dos
Embargos de Declaração em ID 82527641
, em que figura como embargante
P
AULO SOUZA RANGEL

e embargado,
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

NÃO
ACOLHER

os embargos de declaração,

nos

termos

do

voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente